Tribunal: TJDFT
Processo: 0751971-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA AINDA NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968). Binômio de necessária verificação no estabelecimento do valor da verba alimentar a ser paga.

2. Inexistentes elementos de convicção que possam atestar a alteração necessidade da alimentanda/agravante na proporção por ela afirmada, bem como possam evidenciar a real capacidade financeira do alimentante/agravado, deve ser prestigiada a decisão recorrida, a qual manteve os alimentos devidos no montante estabelecido no acordo em 5% (cinco por cento) dos rendimentos mensais brutos do recorrido, abatidos os descontos compulsórios. Valor que, em tutela liminar, equaciona as dificuldades financeiras do alimentante e as necessidades da agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.